Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702036-70.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME RECORRIDO: MARIA CRISTINA DE BRITO DA FONSECA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSEQUÊNCIAS PÓS-BARIÁTRICA. RETRAÇÃO E HIPETROFIA DE CICATRIZ. FISIOTERAPIA COM DRENAGEM. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. URGÊNCIA. CUSTEIO DEVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré/agravante que autorize e custeie 10 (dez) sessões de fisioterapia com drenagem local, nos termos indicados no relatório médico. 2. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. 3. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. Considerando-se que o procedimento indicado no relatório médico representa continuidade ao tratamento de redução de peso, o qual possui previsão expressa de cobertura obrigatória pela ANS, resta demonstrada a plausibilidade do direito invocado pela agravada. 5. A intensa dor em cicatriz causada após a retirada do excesso de pele decorrente da perda drástica de peso, demonstra a urgência do pleito de autorização do procedimento. 6. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente, embora não tenha indicado o permissivo constitucional em que se lastreia seu apelo especial, alega violação ao artigo 4o da Lei 9.961/2000, sustentando que o procedimento a que se viu obrigada a custear pelo acórdão recorrido não está amparado pelo rol de coberturas autorizadas pela ANS, não havendo suporte, portanto, para a manutenção da decisão agravada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1773624/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/5/2021. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, registre-se que o acórdão encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior, o que atrai, ainda, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. CONDUTA ABUSIVA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior possui entendimento de que, "à luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes" (AgInt no REsp 1349647/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018). 2. Quanto ao tratamento de obesidade mórbida, esta Corte de Justiça já se posicionou no sentido de que, "tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia" (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe de 22/06/2015). 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1680216/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012